Tribunal: TJPA
Processo: 0025799-78.2019.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00257997820198140401
COMARCA DE ORIGEM: 1ªVARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: GISELLE NOGUEIRA ALBUQUERQUE
DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º INCISO II, §2º-A INCISO I, C/C ART. 29 TODOS DO CÓDIGO PENAL).
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
O depoimento colhido na instrução processual prova a autoria e materialidade do crime pela Apelante. desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade ao depoimento da vítima. logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, existe substrato suficiente da participação da apelante na prática delitiva. há de ressaltar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos. Mantida a condenação
.
2.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. FALTA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES.
TESE NÃO ACOLHIDA.
Vislumbro que o magistrado singular fundamentou detidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da referida majorante com base nos elementos de prova produzidos ao longo da instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar a sua valoração da dosimetria da pena aplicada na sentença. ademais, o emprego de arma de fogo, fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima colhido no caderno processual. Não obstante, esta Egrégia Corte pacificou, por meio da Súmula n.º 14/2014, que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva, como ocorre na hipótese dos autos. Majorante do emprego de arma mantida.
3.

REDIMENSIONAMENTO DA APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPROVIDO.

No presente caso, existindo fundamentos concretos na aplicação da
circunstância do crime
a ora apelante, motivo pelo qual não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal.
4.
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA
. NÃO ACOLHIMENTO.
Competência do juízo de direito da execução penal. inteligência do artigo 66, inciso III, alínea c, da lei nº. 7.210/1984.

5.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS
. TESE REJEITADA.
Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita ou patrocinado pela Defensoria Pública, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito pelo
improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00257997820198140401
COMARCA DE ORIGEM: 1ªVARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: GISELLE NOGUEIRA ALBUQUERQUE
DEFENSORIA PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GISELLE NOGUEIRA ALBUQUERQUE,
por intermédio de Defensor Público objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 51-53v) que a condenou a pena
de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão a ser cumprido em regime semiaberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do

crime tipificado
no art. 157, §2º inciso II, §2º-A inciso I, c/c art. 29 todos do Código Penal.

Narrou à denúncia
(fls.02-03), que no dia 31 de outubro de 2019, por volta das 20h, o Sr. WANDERLAAN SANTOS DA SILVA estava em seu veículo, placa OBV 5862, estacionado na Av. Rômulo Maiorana, esquina com a Travessa Estrela, quando foi abordado por casal, sendo a mulher posteriormente identificada como denunciada.

Mediante grave ameaça perpetrada com arma de fogo empunhada pelo indivíduo ainda não identificado, o ofendido foi obrigado a destravar as portas do veículo. Ato seguinte, o coautor ocupou o banco de trás e imobilizou a vítima com um golpe de ¿gravata¿, mantendo-a sob a mira da arma de fogo, enquanto a denunciada, que estava no banco do carona, subtraia os pertences da vítima , sendo um celular da marca SAMSUNG K9, um cordão de ouro, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) e dois perfumes da marca NATURA.

A conduta dos acusados adequa-se perfeitamente ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, tipificado no
art. 157, §2°, II, §2º-A, I , todos do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 57-63), a recorrente pugnou:
a)
Absolvição por insuficiência de provas,
in dubio pro reo
;
b)
Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo;
c)
Redimensionamento da pena e
d)
Isenção de custas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 68-71v), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
parcial provimento
do recurso interposto, apenas para reformar,
parcialmente,
a dosimetria da pena, no que tange à circunstância judicial do crime, mantendo-se, por conseguinte, a decisão apelada em seus demais termos.

Nesta instância superior
(fls. 88-91v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.

Ubiragilda Silva Pimentel, pronunciando-se pelo
conhecimento
do recurso de apelação, e no mérito pelo
improvimento
a fim de que seja mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora

Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GISELLE NOGUEIRA ALBUQUERQUE,
por intermédio de Defensor Público objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 51-53v) que a condenou a pena
de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão a ser cumprido em regime semiaberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa,
pela prática do

crime tipificado
no art. 157, §2º inciso II, §2º-A inciso I, c/c art. 29 todos do Código Penal.
1.

ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IN DUBIO PRO REO
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento.

Ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Auto de Apreensão de objeto (fl. 08-IPL), Auto de Entrega (fl. 09-IPL), bem como pelo depoimento da vítima, o qual possue credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

A vítima
WANDERLAAN SANTOS DA SILVA
ao ser ouvida em juízo conforme à (
mídia audiovisual fl. 24), dos autos
narrou com riqueza de detalhes o roubo que sofrera:
"QUE
estava parado na rua 25 com a Tv. Estrela, quando um casal chegou, bateu no vidro do seu carro, anunciou o assalto e lhe mandou abrir a porta; o homem entrou pela porta de trás e lhe aplicou uma gravata, bem como apontou a arma de fogo para sua cabeça e disse que ia lhe matar porque achava que era policial; respondeu que não era policial; a mulher entrou pelo banco do carona; nesse momento eles lhe mandaram pegar a rua Estrela e a mulher começou a recolher seus pertences (relógio, cordão de ouro, dinheiro, carteira e celular); durante o trajeto, o homem lhe manteve sob a mira de uma arma de fogo e lhe aplicou uma gravata no pescoço; próximo a um canal, o homem mandou parar o carro, disse que iam fugir e que era para o depoente seguir e não voltar, caso contrário ele atiraria; os assaltantes saíram; prosseguiu com o carro, porém, mais à frente, viu pelo retrovisor que o casal não mais lhe enxergava e, por isso, gritou pega ladrão; perseguiu os dois assaltantes com seu carro; a população o ajudou; a mulher foi detida por populares; o homem roubou uma bicicleta e conseguiu fugir; a população ia agredir a denunciada, mas impediu a agressão e a colocou no porta malas; populares apontaram-lhe a direção para onde seguiu o comparsa; foi atrás dele, conseguiu alcançá-lo, bateu na bicicleta que ele estava, porém, ainda assim, ele conseguiu entrar numa rua; não quis adentrar na rua, pois parecia ser bem perigosa; após, seguiu para a delegacia somente com a acusada; no momento em que foi abordado, estava estacionado aguardando a solicitação de uma corrida, pois trabalha como motorista de aplicativo; a arma de fogo foi empunhada o tempo todo pelo homem; os pertences foram recolhidos pela acusada, que os guardava em uma bolsa; quando ela foi detida pela população ela portava essa bolsa com todos os bens; apresentou essa bolsa na delegacia de polícia onde foi constatado que os bens estavam lá; teve os bens restituídos na delegacia; acha que a denunciada não chegou a ser agredida pela população, pois tudo foi muito rápido; a arma de fogo não estava com a denunciada e não foi apreendida; quando a denunciada estava na mala de seu carro ela disse que o comparsa era seu esposo; nenhuma testemunha quis lhe acompanhar na delegacia, por medo de represália dos meliantes que poderiam ser moradores da área (...)"

De acordo com os relatos do ofendido, que discorreu de forma pormenorizada a participação da acusada e seu comparsa na fato criminoso, inclusive descrevendo com detalhes que a ação se deu quando um casal chegou, bateu no vidro do seu carro, anunciou o assalto e lhe mandou abrir a porta; o homem entrou pela porta de trás e lhe aplicou uma gravata, bem como apontou a arma de fogo para sua cabeça e disse que ia lhe matar porque achava que era policial, a acusada entrou pelo banco do carona, ocasião que recolheu seus pertences (relógio, cordão de ouro, dinheiro, carteira e celular), não restando qualquer dúvida que a apelante GISELLE e seu comparsa foram as pessoas que o abordaram, em plena via pública, não encontrando respaldo a negativa da apelante, face as declarações consistente e sem contradição da vítima.

Ressalte-se que nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima possui extrema relevância para caracterização da autoria e materialidade do delito, quando em consonância com as demais provas dos autos, o que ocorre no caso em análise, nesse sentido se manifesta vasta jurisprudência dos Tribunais:
APELAÇÃO CRIMINAL CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 20INCISO II, § 20-A, INCISO I, DO CP)- RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA PLEITO ABSOLUTÓRIO, COM LASTRO NA AUSÊNCIA DE PROVAS - NÃO ACOLHIMENTO
- Acervo probatório que
confirma a materialidade do delitoea palavra da vítima com especial relevância nos crimes contra o patrimônio
precedentes deste tribunal autoria manutenção da condenação - pleito de isenção do pagamento da pena de multa - descabimento - recurso conhecidoe improvido - decisão unânime.
(Apelação Criminal n° 201900325519 n° únicoo023003-81.2018.8.25.0001 - câmara criminal, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos - Julgado em 26/11/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DAS PENAS. RATIFICAÇÃO DO RACIOCÍNIO PERCORRIDO EM 1º GRAU. PRESERVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 157, §§ 2º, INC. II, E 20-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. CONLUIO DE AGENTES DEMONSTRADO PELA PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO OU DE COMPROVAÇÃO DE SUA POTENCIALIDADE LESIVA. RATIFICAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO ISENÇÃO DAS CUSTAS. -
Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
Deve-se enmprestar especial valor à palavra da vítima, principalmente quando responder com firmeza ou "modus operandi" e reconhecer, do mesmo modo, ou autor do delito
.
Comprovada durante a instrução criminal a prática do delito mediante o concurso de agentes, notadamente pelo depoimento coeso do ofendido, inviável é o afastamento da maiorante reduzida no art. 157. 29 inc. II. do Código Penal.
(TJ-MG - APR: 10027190020340001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 10/12/0019, Data de Publicação: Tur 19/12/2019).

Em que pese as alegações da apelante, negando participação na ação criminosa, em contradição com as provas nos autos. Ressalte-se que os argumentos da apelante são frágeis, sem nenhum elemento que desqualifique o depoimento prestado em juízo, não apresentou qualquer prova capaz de demonstrar a necessidade da reforma da sentença vergastada.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte dos apelantes.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Diante de todos os elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa,
a tese de insuficiência probatória aventada pela defesa se encontra desprovida de qualquer respaldo probatório,
não merecendo prosperar
, encontrando-se, na realidade, em nítida divergência com os demais elementos de prova.
2.

DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DA ARMA DE FOGO. FALTA DE LAUDO PERICIAL. DESCLASSIFICANDO PARA ROUBO SIMPLES.

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma,
(artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de ausência da arma e de perícia técnica, assim pugnando a desclassificação para roubo simples.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

A majorante do crime de roubo pelo emprego de arma está prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
. Confira-se:
Art. 157.
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:
Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§2º-A
. A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Desta forma, vislumbro que o magistrado singular fundamentou devidamente o pronunciamento judicial, motivando e reconhecendo a incidência da majorante do crime de roubo com base nos elementos de provas produzidos na instrução processual, não havendo razão para excluir ou decotar da dosimetria da pena.

Ademais, o emprego de arma de fogo fora devidamente demonstrado por meio do depoimento da vítima colhido no caderno processual.

De igual maneira, as palavras das vítimas prestadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Mídia audiovisual fl. 24), foram decisivas para a configuração da debatida majorante afirmando que a acusada juntamente com seu comparsa anunciaram o roubo portando uma arma de fogo.

Nestes termos, resta inequívoco que o efetivo uso de revólver no crime de roubo autoriza a incidência da majorante relativa ao emprego de arma prevista no
artigo 157, §2°-A, inciso I, do Código Penal
, pois gera maior potencialidade lesiva à vítima, diminuindo consideravelmente a sua capacidade de resistência em razão do maior risco a que fica exposta.

Com efeito, na hipótese dos autos, não há margem para o decote da rebatida causa de aumento do crime de roubo, a qual fora detidamente fundamentada e justificada pelo juízo singular no pronunciamento condenatório, e se encontra nitidamente relatada no caderno processual em epígrafe. Não obstante, é cediço que a ausência de Laudo Pericial para apurar o potencial lesivo da arma é dispensável, principalmente quando seu efetivo emprego for demonstrado pelas palavras das vítimas e corroborado pelos demais elementos de prova coligidos na instrução processual, como se vislumbra no caso concreto.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a arma de fogo não foi apreendida e periciada, contudo, a tese da defesa de afastar a qualificadora, não merece prosperar, tendo em vista a prova inconteste de sua utilização, mormente o depoimento da vítima.

No mais, cumpre ressaltar ser cediço pela jurisprudência Pátria a prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Sobre o tema, versa o entendimento do STJ sobre o tema:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL

1. reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de roubo prescinde de sua preensão e do exame pericial, podendo seu tiso ser coimprovado por outros nieios de prova, dentre eles a palavra da vitima.

(...)(STJ-ARESP: 1577702 DF 2010 / 0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ. Data de Publicação: DJ 01/07/2020).

Precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E AUTORIZAÇÃO CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE FOGO. APREENSÃO SEM JUDICIAL. ARMA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.
(...)
III - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes. (...) Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)
.

Ademais, é entendimento da nossa corte TJ-PA, enunciado contido na
Sumula n° 14
, que caso haja outros meios de prova, não é obrigatória a perícia para a majorante do uso de arma de fogo:

"É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seia atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157,
§
2°, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva."

In casu,
a aplicação da majorante restou devidamente justificada no depoimento das vítima, em apontar que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo.

Assim, entende-se necessária a manutenção da causa de aumento de pena em questão, sendo desnecessária a existência de auto de apreensão da arma e a perícia para a verificação do potencial lesivo da mesma, uma vez que a majorante do uso de arma de fogo pode ser perfeitamente mantida diante da existência de prova testemunhal.

Portanto, o depoimento da vítima, revelando com riqueza de detalhes o
modus operandi
da ação delituosa, não deixou dúvidas que que o delito foi praticado com emprego de arma de fogo para o sucesso da prática delitiva.

Por todo o exposto,
rejeito
a presente pretensão recursal.
3.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.

No que diz respeito a dosimetria da pena, a defesa alega ter havido erro na sua aplicação, havendo incongruência por parte do Juiz, uma vez que na sua primeira fase valorou negativamente as circunstância judiciais do art. 59 do CPB sem fundamentação idônea, portanto, devendo as penas serem aplicadas no seu mínimo legal.

A aplicação da pena nada mais é do que a transmutação da pretensão punitiva do Estado e seu conceito essencialmente abstrato para o direito penal concreto e devidamente consubstanciado naquilo que foi apurado durante o devido processo legal. Sendo assim, ao aplicar a pena o magistrado deve atentar-se para as formas legais, assim como, para as circunstâncias judiciais, com o fito de estabelecer uma política criminal que vise não somente a repressão ao crime, mas também, a prevenção e reinserção social do agente delitivo, escudando-se lealmente no que determina o art. 59 da Lei Adjetiva Penal.

Nos dizeres do insigne jurisprudente Alberto Silva Franco:
¿Os critérios legais servem de guia ao juiz que profere a sentença, mas não manietam a sua atividade de particularizar a pena no caso concreto, momento em que possui alto espaço de discricionariedade, desde que, legitimamente fundamentada a sua escolha¿
(Código Penal e sua Interpretação, 8ª ed. rev. atual. E ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 341).

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena. Para melhor compreensão da matéria, trago à colação o teor dos dispositivos constitucional e legal testilhados,
in verbis:
CR/88:
Art. 5º. (...)
XLVI - A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
CP:
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;
II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;
III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;
IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.

Compulsando a sentença penal condenatória, nota-se que o magistrado singular, em observância ao disposto no
artigo 59 do Código Penal
, fixou a pena em 5 anos de reclusão e 50 dias-multa, pena base acima do mínimo legal
para o crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, todos do Código Penal.

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada
: sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414):

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) (...).

Ao julgador singular, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Habeas Corpus Nº 191734/PE, distribuído para a relatoria da Ministra Laurita Vaz, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/9/2012
, assentou que: ¿(...) Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, tinha consciência de que agia em desacordo com a lei (culpabilidade) e vítima em nada contribui para o crime (comportamento da vítima) (...)¿.
¿(...) é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿. No mesmo sentido,
Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592),
ensina que (...) Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal (...).

Da sentença penal ora guerreada, tem-se o seguinte trecho correspondente ao estudo das circunstâncias judiciais, diz o magistrado
a quo (fls.53-53v)
:
¿ (...)
2- Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte: a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e a conduta social da ré, assim como os motivos e as consequências do ilícito, não são excepcionais; por outro lado, as circunstâncias do crime são ruins, geram acréscimo à pena-base, pois a acusada cometeu o ilícito à noite, com um comparsa não identificado, ocasião em que ambos abordaram o ofendido indefeso no interior de seu veículo, sendo ele agredido fisicamente, mantido sob grave ameaça e obrigado a dirigir o carro enquanto a subtração dos bens era feita, situação que impossibilitou qualquer reação do ofendido; o comportamento da vítima é circunstância neutra. O fato de a defesa da ré ser patrocinada pela Defensoria Pública indica que ela não possui boa condição financeira. 3- Diante das circunstâncias sopesadas, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa. Perante a autoridade policial, a ré confessou o roubo, razão pela qual, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal, atenuo as sanções em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não há circunstância agravante nem causa de diminuição de pena a aplicar. Em atenção ao disposto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o roubo foi cometido com emprego de arma de fogo, elevo as reprimendas em 2/3 (dois terços). Assim, torno as penas concretas e definitivas em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 66 (sessenta e seis) dias-multa, cada dia-multa equivalente a um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente na época do fato. 4- À luz do disposto nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena ou a suspensão condicional da sanção fixada no item 3. Nos termos do art. 33, § 2°, b, do Código Penal, a ré deverá iniciar o cumprimento de sua pena privativa de liberdade em regime semiaberto.¿

In casu,
o juízo de valoração discricionário imprimido pelo juízo de direito, no apreço das circunstâncias judiciais, considerou que, dentro do rol exemplificativo expresso no art. 59 do Código Penal, a
circunstâncias do crime
se mostrou desfavorável a ré.

As
circunstâncias do crime
dizem respeito a elementos objetivo do fato ilícito, como tempo, lugar, modo de execução. O julgador em sua análise a valorou negativamente a apelante, por entender que a conduta do agente é de maior ousadia em sua execução, vez que agiu em concurso de agente, à noite, no interior do veículo da vítima, sendo o mesmo agredido fisicamente, criando uma maior dificuldade na defesa da vítima, o que deve ser mantido a
valoração negativa
.

No caso dos autos, tem-se que deva ter valoração negativa as circunstâncias do crime merecendo uma maior censura, conforme bem pontuou o juízo sentenciante.

Com efeito, é plenamente plausível, no momento da aplicação da pena a exasperação da reprimenda se constatado que uma das circunstâncias judiciais é desfavorável, no caso concreto, foi apenas uma circunstância fundamentada idoneamente (
circunstâncias do crime)
, e, isto de
per si
, já autoriza a fixação da pena acima do patamar mínimo estabelecido, que é de
4 (quatro) a 10 (dez) anos
, para o crime de
roubo qualificado
.

De acordo com entendimento da Jurisprudência, inclusive, sumulado por este Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:
Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do artigo 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que,
existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Assim, diante da presença de uma circunstância devidamente valorada desfavorável ao apelante, fundamentada está o afastamento da pena-base do mínimo legal, motivo pelo qual não acolho o pedido em questão.
4.

DETRAÇÃO DA PENA

Objetiva o apelante, neste particular, que se proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Objetiva o recorrente, neste particular, que se proceda à detração da pena o período já cumprido pelo apelante.

A detração é competência do Juiz da execução penal (art. 66, III, ¿C¿, da Lei de Execução Penal) e do Juiz que profere a sentença condenatória, para definir o regime inicial (art. 387, §2º, do Código de Processo Penal), e sobre o que deve ser considerado para fins de detração, o art. 42 do Código Penal faz essa delimitação:
Art. 42.
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A detração penal poderá ser realizada pelo Juízo de Direito da Execução Penal, nos moldes do artigo 66, inciso III, alínea c, da Lei nº. 7.210/1984, sendo este quem reúne melhores condições para aferir o real tempo total de cumprimento da prisão cautelar. Para melhor compreensão da matéria, confira-se o teor do dispositivo legal em referência:
Art. 66. Compete ao Juiz da execução:
(...)
III - decidir sobre:
(...)
c)
detração e remição da pena
.

Ademais a análise da detração no presente caso em nada modificaria o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo juízo singular, devendo, portanto, ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido é a jurisprudência, senão vejamos:
ROUBO CONSUMADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTADO. INVIABILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO. NÃO MODIFICAÇÃO. REGIME INICIAL. COMPETÊNCIA. JUIZO DAS EXECUÇÕES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. (...)
IV - A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, em observância à nova redação do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa apenas à definição do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções. (...)Recurso conhecido e desprovido.
(TJ/DFT.
Acórdão n.870645
, 20140910188424APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/05/2015, publicado no DJE: 03/06/2015. Pág.: 145) Grifo nosso.

Desta feita, entendo que se o cômputo do período de prisão preventiva não ensejar qualquer alteração no regime prisional, a detração compete ao Juízo das Execuções.

Por conseguinte,
não acolho
à alegação ora em comento, uma vez que a detração penal deverá ser realizada pelo juízo da execução.
5.

DO PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS AO APELANTE ARY DE OLIVEIRA FONTES

A defesa requereu a concessão da assistência judiciária (gratuidade da justiça) pelo fato de não ter condições econômico financeiras para arcar com os custos de um processo sem prejuízo da sua própria subsistência ou de sua família.

Não acolho o pleito defensivo tendo em vista que a sentença ora combatida se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o réu, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do
artigo 804, do CPP
: ¿A SENTENÇA OU O ACÓRDÃO, QUE JULGAR A AÇÃO, QUALQUER INCIDENTE OU RECURSO, CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO.¿

Dessa forma, correta está a decisão do magistrado, vez que ainda que a ré seja pobre no sentido da lei ou assistida pela Defensoria Pública, não faz jus a isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras da apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

É nesse sentido que estabelecia o revogado pelo artigo 12, da Lei 1060/50 e preconiza o artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil: ¿
§2°. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. §3°. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
¿, que possui aplicação subsidiária ao processo penal, nos termos do artigo 3°, do CPP¿.

Colaciono julgados do STJ:
¿EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.¿ (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017) (grifei)
¿EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA NOS TERMOS DO ART. 557 DO CPC. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 804 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator proferida nos termos do art. 557 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o réu, mesmo sendo beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal
. 3. Ademais, a suspensão do pagamento apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado. 4. Agravo regimental improvido.¿ (STJ; AgRg em Recurso Especial nº. 282.202 - MG; Rel. Min. Campos Marques; Data de Julgamento: 21/03/2013)

Na mesma linha, esta e. Corte já decidiu:
¿EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿ (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)
¿EMENTA: Apelação penal Art. 147, do CP Lei Maria da Penha Insuficiência de provas à condenação Inocorrência Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos Sentença Condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional Redução da pena aplicada Procedência Reprimenda base exacerbada Desproporcionalidade entre a avaliação das circunstâncias judiciais e o quantum fixado Redimensionamento Fixação da reprimenda do Apelante definitivamente em 03 (três) messes de detenção em regime aberto Pena privativa de liberdade substituída pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais Dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais, por ser o acusado pobre no sentido da lei Impossibilidade Ainda que réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50, sendo que tal isenção somente poderá ser concedida na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. (TJPA; APL nº. 20113006674-4; Rel. Des. Vânia Bitar; Data de Julgamento: 13/11/2012)
EMENTA: Apelação penal Art. 147, do CP Lei Maria da Penha Insuficiência de provas à condenação Inocorrência Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos Sentença Condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Recorrente, tendo o Juiz a quo formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas dos autos, respeitando o princípio da persuasão racional Redução da pena aplicada Procedência Reprimenda base exacerbada Desproporcionalidade entre a avaliação das circunstâncias judiciais e o quantum fixado Redimensionamento Fixação da reprimenda do Apelante definitivamente em 03 (três) messes de detenção em regime aberto Pena privativa de liberdade substituída pela de prestação de serviços à comunidade, por igual período e em local a ser indicado pelo Juízo das execuções penais Dispensa do pagamento de custas e despesas judiciais, por ser o acusado pobre no sentido da lei Impossibilidade Ainda que réu seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, ficando, contudo, seu pagamento sobrestado enquanto perdurar seu estado de pobreza pelo prazo de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita, conforme determina o art. 12 da Lei n.º 1.060/50, sendo que tal isenção somente poderá ser concedida na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação. Precedentes do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão Unânime. (2012.03474394-15, 114.140, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-11-13, Publicado em 2012-11-19)
APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis... 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.03720735-81, 180.055, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-29, Publicado em 2017-08-31)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM FACE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. DESCABIMENTO. AFASTAMENTO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE RÉU POBRE E BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Omissis... 2. Omissis... 3. Omissis... 4. Omissis... 5. Omissis... 6. Resta pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que mesmo o réu sendo beneficiário da justiça gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos exatos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, fazendo jus tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme dispõe o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena fixada, à unanimidade. (2017.04375247-19, 181.596, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-10, Publicado em 2017-10-13)

Mantida todos os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso

e
,
no mérito
, nego PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantenho todos os termos da sentença
.

É como voto.
Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora